Tribunal: TJSP
Processo: 0013607-90.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013607-90.2024.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
RAMIRES PIVATO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar que, uma
vez pendente a pena de multa, seja analisado o pedido de indulto/2014. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013607-90.2024.8.26.0050 -Voto no 21432
2
Voto no 21.432
Agravo em execução no 0013607-90.2024.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Bruno Ramires Pivato
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Indulto. Pena privativa de
liberdade já extinta. Prejudicialidade. Com relação à
pena de multa, a questão não foi sequer apreciada pela
Origem. Supressão de instância. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Bruno Ramires
Pivato contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 3a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que, nos autos da
execução VEC no 947.861, julgou prejudicado o pedido de indulto,
formulado com base no Decreto no 8.380/2014 (fl. 21).
O agravante defende, em síntese, fazer jus ao indulto, mesmo já
atingido o término do cumprimento da sanção corporal. Ressalta que o
perdão engloba não só a pena privativa de liberdade, mas também a pena
de multa imposta na mesma condenação, bem como interfere na fixação
do termo inicial para a reabilitação criminal, em função da natureza
declaratória da decisão concessiva, razão pela qual haveria interesse no
reconhecimento da benesse.
Pleiteia, então, o provimento do recurso, para que seja
reconhecido o indulto, com fulcro no artigo 1o, I, do citado Decreto
Presidencial (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013607-90.2024.8.26.0050 -Voto no 21432
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 08/10).
A decisão hostilizada foi mantida a fls. 110/111 do apenso, sendo
apenas declarada a extinção da punibilidade do sentenciado, com
comunicação à PGE em relação à pena de multa.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
improvimento do agravo (fls. 29/31).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O agravante, no processo de conhecimento no 63547/2010, da
31a Vara Criminal da Capital, fora condenado a cumprir pena privativa
de liberdade de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, além de 14 dias-
multa (fls. 81/84 do apenso).
A pena privativa de liberdade, que correspondia à GR1, tinha
término previsto para 16/03/2016 e vinha sendo cumprida em regime
aberto (fl. 83, idem).
A Defensoria Pública, em 12 de junho de 2015, requereu o
indulto, com base no Decreto de 2014 (fl. 79, apenso).
Em 09 de agosto de 2017, assim deliberou o i. Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013607-90.2024.8.26.0050 -Voto no 21432
4
Execuções (fl. 21):
“[...] O sentenciado cumpria pena privativa de liberdade no
regime aberto, tendo ocorrido o T.C.P. em 16.03.2016 (fls.
46), de modo que se impõe a extinção da execução no 01,
restando prejudicada a análise meritória acerca do pedido de
indulto. Nesse sentido:
Execução penal. Comutação de penas. Pedido julgado
prejudicado em 1o instância, em razão de as penas já terem
sido cumpridas integralmente. Inconformismo. Alegação de
que a decisão que reconhece o direito à comutação é
meramente declaratória, limitando-se o Juiz a verificar a
presença dos requisitos exigidos no Decreto Presidencial.
Efeito prático em razão do cometimento de novo delito em
data
posterior,
que
ensejou
a
execução
n"
04.
Impossibilidade. A extinção da pena torna inviável a sua
comutação. A época da prolação da sentença, inexistia sanção
corporal remanescente que suportasse os efeitos da redução
de penas. Decreto não auto-executável, que depende da
verificação de condições feita por ocasião da sentença.
Reprimenda da última execução (ex.9 03) englobada no
pedido de comutação foi cumprida em 02.06.2009. Decisão
mantida. Agravo improvido. (Agravo 990.10.168679-1, da
16o Câmara Criminal do E. TJSP). Ementa: PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS. TÓXICOS. COMUTAÇÃO.
PENA. Não se conhece de habeas corpus, acerca de
coinutaçAo se a pena já foi cumprida. Writ prejudicado. (HC
20104 / RJ 5' Turma do STJ).
Ante o exposto, JULGO extinta a pena privativa de liberdade
imposta ao sentenciado BRUNO RAMIRES PIVATO, RG n°
61.680.022, relativa ao processo n° 63547/2010, da 3P Vara
Criminal da Capital/SP, pelo cumprimento.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. Encerre-se a ficha de
fiscalização.
Oficie-se a multa para cobrança.”.
Com relação à pena privativa de liberdade, a decisão não merece
reparos. Atingido o término de seu cumprimento, não há razão para
posterior concessão do indulto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013607-90.2024.8.26.0050 -Voto no 21432
5
A benesse pretendida tem por objetivo antecipar o tempo de
sanção pendente e, uma vez cumprida a pena, não haveria interesse no
pedido.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.380/2014. INCIDÊNCIA
SOBRE PENA JÁ EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E
SUBJETIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A comutação
incide sobre as execuções em curso no momento da edição
do decreto presidencial, não sendo possível considerar na
base de cálculo do benefício as penas já extintas por integral
cumprimento. Precedentes. 2. A interpretação extensiva das
restrições contidas no decreto concessivo de comutação de
penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição
Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente
da República, motivo pelo qual, não preenchidos os
requisitos estabelecidos na norma legal para a concessão do
indulto ou da comutação, o benefício deve ser indeferido, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade. No caso, além de
não se ter sido atingido o lapso temporal para a concessão
do benefício, no período abrangido pelo decreto, tem-se o
cumprimento de pena por crime hediondo, circunstância que
obsta a aquisição da benesse, nos termos do art. 9o, III do
Decreto Presidencial n. 8.380/2014. 3. Agravo regimental
improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 550.268/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 5/5/2020, DJe de 15/5/2020.)
“Agravo em execução. Insurgência defensiva. Decisão que
deu por prejudicado o pedido de indulto natalino. Decreto
no 9.246/2017. Pena privativa de liberdade integralmente
cumprida em 2019. Ausência de interesse na obtenção do
provimento jurisdicional, posto não se admitir o cômputo
do tempo excedente pela condenação anterior em eventual
condenação futura. Pedido prejudicado quanto à pena
privativa. Porém, há interesse quanto à pena de multa.
Requisitos preenchidos. Cumprimento de mais de 1⁄4 da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013607-90.2024.8.26.0050 -Voto no 21432
6
e ausência de faltas disciplinares. Agravo parcialmente
provido para declarar extinta a punibilidade do agravante.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0020192-03.2020.8.26.0050; Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci; 16a Câmara de Direito Criminal; j. 08/05/2021; Data
de Registro: 08/05/2021) (grifado).
Por outro lado, com relação à pena de multa, nota-se que a
decisão judicial guerreada se limitou a determinar que fosse oficiado à
PGE para sua cobrança.
Contudo, o artigo 7o do Decreto Presidencial no 8.380/2014
expressamente assinala que “O indulto ou a comutação da pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança a pena de multa
aplicada cumulativamente”, razão pela qual, pendente a multa, haveria
interesse na apreciação do pedido de perdão total das sanções.
De toda sorte, considerando que o mérito da questão não foi
sequer objeto de deliberação judicial em primeiro grau, inviável sua
análise diretamente por esta Corte, sob pena de causar indevida
supressão de instância.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo em execução, para determinar que, uma vez pendente a pena de
multa, seja analisado o pedido de indulto/2014.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator